Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição da parte Exequente de ID 26799275. 2. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste sobre o Agravo Interno apresentado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 27357248. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator